Tribunal: TJSP
Processo: 2252988-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que acolheu a impugnação da executada, homologando os cálculos da dívida pela Tabela SUS de procedimentos médicos – Alegação de que os produtos ou terapias mais modernas utilizados na rede particular não constam na Tabela SUS – Tema 1.033 do STF RE 666.094/DF – Tema que fixou a tese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que acolheu a impugnação da executada, homologando os cálculos da dívida pela Tabela SUS de procedimentos médicos – Alegação de que os produtos ou terapias mais modernas utilizados na rede particular não constam na Tabela SUS – Tema 1.033 do STF RE 666.094/DF – Tema que fixou a tese de que "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde – Decisão mantida – Recurso desprovido.